Tribunal: CARF
Processo: 12448.940846/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.940846/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.279 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
GAS NATURAL SERVICOS S. A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/2006 a 21/12/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a
restituição do indébito fiscal

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-107.586, de 27 de maio de
2019, da 9a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto alguns trechos do
relatório da decisão da DRJ, nos termos abaixo:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.940846/2011-75
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.940846/2011-75

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 13486904, emitido eletronicamente em
02/12/2011,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
32479.67905.230909.1.7.03- 3731.
2. O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL, do período de 01/01/2006 a
31/12/2006. Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a
R$ 22.381,32. No despacho, foi reconhecido R$ 0,00.
3. Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo Fisco foram assim discriminados no Despacho Decisório:

4. A seguir, cópia do detalhamento referente às parcelas de crédito confirmadas,
parcelas confirmadas parcialmente e parcelas não confirmadas pelo Despacho
Decisório:

5. O enquadramento legal pode ser visto no campo próprio do despacho decisório.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE 6. A Interessada foi intimada da decisão
em data incerta (fls.69/70), tendo sido considerada como tendo sido a mesma data da
apresentação da Manifestação de inconformidade, a qual foi interposta em 23/01/2012
(fls. 12), alegando:
(...)
Razões de manifestação de inconformidade de GÁS NATURAL SERVIÇOS S/A,
contra o Despacho Decisório n.° 013485904, proferido pela Delegacia da Receita
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.940846/2011-75

Federal do Brasil em São Paulo, nos autos do Processo Administrativo n.° 12448-
940.846/2011-75.
I - Da Tempestividade
A Requerente foi cientificada da decisão ora contestada no dia 21 de dezembro de 2011,
quarta-feira, conforme comprovante de recebimento postal n.° RF013486904BR,
anexado como Doc. n.° 03.
Portanto, o prazo para a interposição da presente manifestação de inconformidade
começou a fluir no dia 22 de dezembro de 2011, quinta-feira, e tem como seu termo
final o dia 20 de janeiro de 2012, sexta-feira.
Ocorre que no dia 20 de janeiro, sexta-feira, foi celebrado o feriado de São Sebastião do
Rio de Janeiro, sendo certo que não houve expediente normal nas unidades de Receita
Federal no Município do Rio de Janeiro.
Assim, na forma do artigo 9o do Decreto n.° 7.574/2011, não havendo expediente
normal na jurisdição do Contribuinte, prorroga-se o prazo para o primeiro dia útil
seguinte.
Logo, protocolado no dia 23/01/2012, é perfeitamente tempestiva a presente
Manifestação de Inconformidade.
II - Dos Fatos
Conforme se infere da análise dos presentes autos, cuida o presente procedimento
administrativo do requerimento de homologação das compensações procedidas pela ora
Requerente no ano calendário de 2006, exercício 2007, mediante aproveitamento do
saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -CSLL.
Conforme se extrai da leitura do presente procedimento administrativo, no ano
calendário de 2006 a ora Requerente era tributada pelo IRPJ/CSLL com base no lucro
real anual, tendo efetuado recolhimentos mensais, por estimativas, com base nas
disposições contidas na Lei n.° 9.430, de 27/12/1996, artigo 2o.
O indébito tributário utilizado nas compensações teve origem a partir do recolhimento
de antecipações mensais da CSLL referente ao período compreendido entre janeiro a
dezembro de 2006.
Ao final do ano calendário de 2006 a ora Requerente levantou o seu balanço patrimonial
e apurou saldo negativo de CSLL, passível de compensação no montante de R$
22.381,32 (vinte e dois mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta e e dois centavos),
conforme Ficha 17 da DIPJ 2007 (Doe. n.° 04).
No entanto, o direito creditório da Requerente não foi reconhecido pela Delegacia da
Receita Federal no Rio de Janeiro por meio do Despacho Decisório ora Contestado, em
virtude de desencontro nas informações prestadas.
Porém, como a Requerente passará a demonstrar, a decisão ora impugnada se encontra
equivocada e o indeferimento do direito creditório não passa de um mero equívoco da
D. Autoridade Administrativa.
Resta, portanto, imperiosa a sua reforma para fins de reconhecer integralmente o crédito
referente ao saldo negativo apurado em 31/12/2006, exercício 2007, homologando-se,
por conseguinte, as compensações requeridas pelas declarações de compensações n.°"s
14665.34321.170507.1.3.03-5550 e 32479.67905.230909.1.7.03-3731.
E o que passa a expor.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.940846/2011-75

III - Do Direito
Como se infere da análise do presente procedimento, o mesmo diz respeito à existência
do direito creditório líquido e certo referente ao saldo negativo de CSLL apurado no ano
calendário de 2006, exercício 2007.
Conforme se infere da leitura do procedimento, em especial das razões constante da
decisão recorrida, a compensação requerida pela ora Requerente foi indeferida por
entender a D. Autoridade Administrativa arrecadadora que o direito creditório não
poderia ser reconhecido em virtude da suposta inexistência de saldo negativo
disponível no referido ano calendário.
Ocorre, porém, que a D. Autoridade Administrativa não verificou, com a acuidade
necessária, as informações prestadas pela ora Requerente. Em verdade, como será
demonstrado, inquestionável é o seu direito de crédito passível de compensação.
Vejamos.
Conforme de depreende da Ficha 17 da DIPJ de 2007 (item 42 do Doe. n.° 03), a
Requerente apurou no referido ano calendário o valor de 11$ 78.732,66 (setenta e oito
mil setecentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos) a título de CSLL a
recolher.

A Autoridade, por sua vez, recusou-se a enxergar o inquestionável crédito da
Requerente em função de suposta falta de comprovação de saldo negativo.
Ora, como demonstrado acima e pela DIPJ, o saldo negativo teve origem nos
recolhimentos por estimativa efetuados nos meses de janeiro, setembro e outubro de
2006, os quais se somados perfazem, exatamente, o valor de R$ 101.113,98 (cento e
um mil cento e treze reais e noventa e oito centavos), informado na DIPJ 2007.

Assim, para comprovar o seu direito de crédito a Requerente junto à presente, os três
comprovantes de recolhimentos (Does. n.°s 05) os quais, se subtraídos do que fora
devido no ano (R$ 78.732,66), comprovam, no centavo, o crédito em seu favor, no
valor de R$ 22.381,32 (vinte e dois mil trezentos e oitenta e um reais e trinta e dois
centavos), resultante da diferença entre o devido e o que fora pago, a maior.
Logo, o montante da contribuição indevidamente paga a maior naquele período-base
(R$ 22.381,32), constitui indébito tributário, passível de restituição, ou compensação,
na forma prevista pelo artigo 170, do Código Tributário Nacional, combinado com as
demais disposições previstas no artigo 74, da Lei n° 9.430, de 27/12/1996 a partir da
data de encerramento do período base (31/12/2006).
Diante desse conjunto probatório podemos inferir que o crédito de CSLL apropriado
pela Requerente nas compensações pleiteadas encontra-se absolutamente correto e não
deveria ter sido glosado na decisão recorrida.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.940846/2011-75

A outra conclusão não se pode chegar senão pela absoluta lisura de seu procedimento
para a recuperação do indébito tributário, o qual observou a todos os preceitos da
legislação contidos na Lei n.° 9.430, de 27/12/1996, artigo 74 e na Instrução Normativa
n.°s 600, de 28/12/2005, de vigentes à época dos fatos.
E inequívoco que qualquer dúvida ou divergência existente nos sistemas de controle não
poderia jamais simplesmente motivar o indeferimento das compensações, mas sim, no
mínimo, a designação de uma diligência, ou intimação sobre o assunto.
Isto porque, por mais que houvesse divergências é inequívoco que a SRFB recebeu o
pagamento das estimativas, podendo identificar perfeitamente os valores.
Decididamente, não há justa motivação para o indeferimento das compensações
requeridas pela Requerente, e o entendimento constante da decisão recorrida não se
coaduna com a legislação fiscal federal nem com os princípios norteadores do processo
administrativo.
Aqui reside o segundo fundamento da presente manifestação de inconformidade: A
impossibilidade de aplicação dos princípios da formalidade e da solenidade, próprios
dos processos judiciais ao âmbito administrativo.
Isto porque, o artigo 923 do RIR/99, assim dispõe:
"Ari. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos falos nela regi stratios e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais." (Destacamos).
Ou seja, todo o valor regularmente declarado pela Requerente faz prova a seu favor da
existência do crédito alegado, a menos que ilidido pelas autoridades administrativas,
conforme o artigo 924, do já mencionado diploma legal, in verbis rerbis.
"Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no artigo anterior." (Destacamos).
Ora, se a decisão ora recorrida questiona uma parte do direito creditório regularmente
declarado, deve converter o julgamento em diligência para que sejam apurados os fatos
controvertidos, em especial quando essa divergência advém dos sistemas de controle da
própria Administração Pública Federal.
Desta forma, como já ensinava o brocardo jurídico: alegar e não provar é o mesmo que
não alegar. A decisão ora recorrida não se preocupou em comprovar o que alega,
tentando justificar uma ilegal inversão do ônus da prova que não tem o menor
cabimento em âmbito administrativo, tornando, portanto, insubsistentes os motivos que
a levaram a não homologar as compensações pleiteadas.
Corroborando o entendimento acima exposto encontra-se a melhor jurisprudência que
vem sendo adotada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da
Fazenda – CARF:
"PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL -APLICAÇÃO NOS PROCESSOS DE
RESTITUIÇÃO
- A amplitude de poderes investigatórios conferidos à administração tributária,
que caracterizam a busca da verdade material, deve ser aplicada em todos os
tipos de procedimento, inclusive nos processos de restituição.
Consequentemente, não tendo sido juntada aos autos prova importante CARF:
para a restituição, é dever da autoridade tributária buscar a referida prova no
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.940846/2011-75

âmbito da repartição ou pela intimação do sujeito passivo. Recurso provido" 1
(glifos nossos).
Ou seja, mais que uma faculdade, é dever da autoridade administrativa julgadora buscar
a verdade material, principalmente em caso de dúvidas, determinando a conversão do
julgamento em diligência ou promovendo a intimação da Requerente, e/ou terceiros, ao
invés de simplesmente tomar por absoluta a informação de divergência acusada nos
sistemas de controle, indeferindo os legítimos requerimentos de compensação
formulados pelas pessoas jurídicas.
Contudo, a Requerente protesta com fulcro no Decreto n.° 70.235/72, artigo 16, e nos
princípios da verdade material e da informalidade, pela realização de diligência no
intuito de comprovar que era detentora do crédito de saldo negativo de CSLL referente
ao ano calendário de 2006, exercício 2007.
Por estas razões, não havendo qualquer motivação para o não reconhecimento do direito
creditório integral aqui pleiteado, deve ser reformada a decisão proferida pela Delegacia
da Receita do Brasil em São Paulo, a fim de que seja integralmente reconhecido o
direito creditório, convalidadas as compensações requeridas pela ora Requerente
constante dos processos administrativos de cobrança n.0,s 12448-942.649/2011-91 e
12448-942.229/2011-12, vinculados aos presentes autos.
V - Dos Pedidos
Com base nas considerações acima expostas e, considerando do que dos autos consta,
requer:
a) Seja determinado o processamento da presente Manifestação de Inconformidade,
atribuindo-se efeito suspensivo aos débitos controlados por meio dos Processos
Administrativos n.°s 12448-942.649/2011-91 e 12448-942.229/201112, na forma
prevista pela Lei n.° 9.430, de 27/12/1996, artigo 74, parágrafo 9o, para fins do disposto
no CTN, artigo 151, inciso III.
b) Com base nas considerações expostas na presente, e com base nos elementos
probatórios que seguem anexados, requer se digne V.Exas. a designarem a diligência
para fins de comprovação do direito creditório líquido e certo existente em favor da
Requerente, assegurando o direito de defesa em sua plenitude;
c) Relativamente ao mérito que conheçam da presente Manifestação de Inconformidade,
dando-lhe provimento e determinando a reforma integral da decisão recorrida, para
reconhecer o direito creditório referente ao saldo negativo do CSLL apurado no ano
calendário dc 2006, exercício 2007, determinando, em consequência, a homologação
das compensações requeridas, extinguindo os respectivos créditos tributários na forma
prevista pelo CTN, artigo 156, inciso II
Por sua vez, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade para não
reconhecer qualquer direito creditório, dando continuidade à cobrança dos débitos indevidamente
compensados no valor consolidado de R$ 23.431,52 (principal, acrescidos de multa de 20%, e
dos juros de mora) e determinou a alocação de R$ 4.543,40, referente ao saldo disponível do
valor pago através do DARF (código de receita 2484), do período de apuração de 31/01/2006.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, ratificando as mesmas
razões já expostas por ocasião da manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:

1 Acórdão n° 104-19.193, relator Conselheiro João Luís de Souza Pereira.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.940846/2011-75

(...)
III. DO MÉRITO:
O presente procedimento, diz respeito à existência do direito creditório líquido e
certo referente ao saldo negativo de CSLL apurado no ano calendário de 2006, exercício
2007.
Conforme se infere da leitura do procedimento, em especial das razões constante da
decisão recorrida, a compensação requerida pela ora Recorrente foi indeferida por
entender a D. Autoridade Administrativa arrecadadora que o direito creditório não
poderia ser reconhecido em virtude da suposta inexistência de saldo negativo disponível
no referido ano calendário.
Ocorre, porém, que a D. Autoridade Administrativa não verificou, com a acuidade
necessária, as informações prestadas pela Recorrente. Em verdade, como será
demonstrado, inquestionável é o seu direito de crédito passível de compensação.
Conforme de depreende da Ficha 17 da DIPJ trazida aos autos na Manifestação de
Inconformidade, a Recorrente apurou no referido ano calendário o valor de R$
78.732,66 (setenta e oito mil setecentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos) a
título de CSLL a recolher.

A Autoridade, por sua vez, recusou-se a enxergar o inquestionável crédito da
Recorrente em função de suposta falta de comprovação de saldo negativo.
Ora, como demonstrado acima e pela DIPJ, o saldo negativo teve origem nos
recolhimentos por estimativa efetuados nos meses de janeiro, setembro e outubro de
2006, os quais se somados perfazem, exatamente, o valor de R$ 101.113,98 (cento e
um mil cento e treze reais e noventa e oito centavos), informado na DIPJ 2007.

Assim, para comprovar o seu direito de crédito a Recorrente juntou à presente, os
três comprovantes de recolhimentos os quais, se subtraídos do que fora devido no ano
(R$ 78.732,66), comprovam, no centavo, o crédito em seu favor, no valor de R$
22.381,32 (vinte e dois mil trezentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos),
resultante da diferença entre o devido e o que fora pago, a maior.
Logo, o montante da contribuição indevidamente paga a maior naquele período-base
de incidência, (R$ 22.381,32), constitui indébito tributário, passível de restituição, ou
compensação, na forma prevista pelo artigo 170, do Código Tributário Nacional,
combinado com as demais disposições previstas no artigo 74, da Lei no 9.430, de
27/12/1996 a partir da data de encerramento do período base (31/12/2006).
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.940846/2011-75

Diante desse conjunto probatório podemos inferir que o crédito de CSLL apropriado
pela Recorrente encontra-se absolutamente correto e não deveria ter sido glosado no
despacho decisório e muito menos confirmado pelo Acórdão N.o12/107.586 da 9o
Turma da Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro.
A outra conclusão não se pode chegar senão pela absoluta lisura de seu
procedimento para a recuperação do indébito tributário, o qual observou a todos os
preceitos da legislação contidos na Lei n.o 9.430, de 27/12/1996, artigo 74 e na
Instrução Normativa nos 600, de 28/12/2005, de vigentes à época dos fatos.
É inequívoco que qualquer dúvida ou divergência existente nos sistemas de controle
não poderia jamais simplesmente motivar o indeferimento das compensações, mas sim,
no mínimo, a designação de uma diligência, ou intimação sobre o assunto.
Isto porque, por mais que houvesse divergências é inequívoco que a SRFB recebeu o
pagamento das estimativas, podendo identificar perfeitamente os valores.
Decididamente, não há justa motivação para o indeferimento das compensações
requeridas pela Recorrente, e o entendimento constante da decisão recorrida não se
coaduna com a legislação fiscal federal nem com os princípios norteadores do processo
administrativo.
Aqui reside o segundo fundamento do presente Recurso Voluntário: A
impossibilidade de aplicação dos princípios da formalidade e da solenidade, próprios
dos processos judiciais ao âmbito administrativo.
Isto porque, o artigo 923 do RIR/99, assim dispõe:
“Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.”
(Destacamos).
Ou seja, todo o valor regularmente declarado pela Recorrente faz prova a seu favor
da existência do crédito alegado, a menos que ilidido pelas autoridades administrativas,
conforme o artigo 924, do já mencionado diploma legal, in verbis:
“Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no artigo anterior.” (Destacamos).
Ora, se a decisão ora recorrida questiona uma parte do direito creditório
regularmente declarado, deve converter o julgamento em diligência para que sejam
apurados os fatos controvertidos, em especial quando essa divergência advém dos
sistemas de controle da própria Administração Pública Federal.
Desta forma, como já ensinava o brocardo jurídico: alegar e não provar é o mesmo
que não alegar. A decisão ora recorrida não se preocupou em comprovar o que alega,
tentando justificar uma ilegal inversão do ônus da prova que não tem o menor
cabimento em âmbito administrativo, tornando, portanto, insubsistentes os motivos que
a levaram a não homologar as compensações pleiteadas.
Corroborando o entendimento acima exposto encontra-se a melhor jurisprudência
que vem sendo adotada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda – CARF:
“PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL – APLICAÇÃO NOS PROCESSOS DE
RESTITUIÇÃO - A amplitude de poderes investigatórios conferidos à
administração tributária, que caracterizam a busca da verdade material, deve
ser aplicada em todos os tipos de procedimento, inclusive nos processos de
restituição. Consequentemente, não tendo sido juntada aos autos prova importante
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.940846/2011-75

para a restituição, é dever da autoridade tributária buscar a referida prova no
âmbito da repartição ou pela intimação do sujeito passivo. Recurso provido.”
(grifos nossos).
Ou seja, mais que uma faculdade, é dever da autoridade administrativa julgadora
buscar a verdade material, principalmente em caso de dúvidas, determinando a
conversão do julgamento em diligência ou promovendo a intimação da Recorrente, e/ou
terceiros, ao invés de simplesmente tomar por absoluta a informação de divergência
acusada nos sistemas de controle, indeferindo os legítimos requerimentos de
compensação formulados pelas pessoas jurídicas.
Contudo, a Recorrente protesta com fulcro no Decreto n.o 70.235/72, artigo 16, e nos
princípios da verdade material e da informalidade, pela realização de diligência no
intuito de comprovar que era detentora do crédito de saldo negativo de CSLL referente
ao ano calendário de 2006, exercício 2007.
Por estas razões, não havendo qualquer motivação para o não reconhecimento do
direito creditório integral aqui pleiteado, deve ser reformada a decisão proferida pela 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro, a fim de que seja
integralmente reconhecido o direito creditório, convalidadas as compensações
requeridas pela ora Recorrente constante dos processos administrativos de cobrança n.os
12448-942.649/2011-91 e 12448-942.229/2011-12, vinculados aos presentes autos.
IV. DO PEDIDO:
Com base nas considerações acima e nas provas que constam dos autos, requer seja
acolhido o presente Recurso Voluntário, dando-lhe provimento e determinando a
reforma integral da decisão recorrida, para reconhecer o direito creditório referente ao
saldo negativo da CSLL apurado no ano calendário de 2006, exercício 2007,
determinando, em consequência, a homologação das compensações formalizadas por
meio
dos
PER/DCOMP’s
n.os
14665.34321.170507.1.3.03-5550
e
32479.67905.230909.1.7.03-3731, extinguindo os respectivos créditos tributários na
forma prevista pelo CTN, artigo 156, inciso II.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de discussão acerca do Per/Dcomp no
32479.67905.230909.1.7.03-3731 em que foi informado crédito oriundo de saldo negativo de
CSLL, do período de 01/01/2006 a 31/12/2006. Ressalte-se que a DRF, por intermédio do
despacho decisório de fl.07, glosou as parcelas de R$ 32.281,96 e de 20.700,90, referentes às
estimativas (código de receita no 2484), supostamente pagas, referentes aos períodos de apuração
de 31/01/2006 e 31/10/2006, respectivamente.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente arguiu que efetuou o
pagamento das estimativas antes referidas, no valor total de R$ 52.982,86, informando às fls. 15,
comprobatório dos referidos pagamentos.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.940846/2011-75

Porém, em julgamento de primeira instância, a DRJ não reconheceu o direito
creditório da Recorrente no valor consolidado de R$ 23.431,52 de principal, acrescidos de multa
de 20%, e dos juros de mora e determinou a alocação de R$ 4.543,40, referente ao saldo
disponível do valor pago através do DARF (código de receita 2484) do período de apuração de
31/01/2006, conforme trechos abaixo do voto do r. acórdão:
(...)
Das Estimativas pagas em janeiro e outubro de 2006 13. Cumpre destacar, pela análise
do Despacho Decisório (fl. 7) e da Análise das Parcelas de composição do crédito (item
4 acima), que não houve a confirmação de demais estimativas pagas no valor de R$
52.982,86.
14. Compulsando os sistemas da RFB, pela análise dos sistemas SIEFFiscalização-
Eletrônica e SIEF-Arrecadação, verifiquei os DARFs pagos para o período de apuração
de janeiro de 2006 e outubro de 2006, referentes às Estimativas não confirmadas no
Despacho Decisório de fl. 7, conforme documento anexado ao presente processo às fl.
100 (doc. Fiscalização Eletrônica e Darf-Arrecadação), resultando a constatação a
seguir:

14.1. Com relação ao DARF no valor de R$ 38.281,96, do período de apuração de
31/01/2006, foram bloqueados os montantes abaixo por terem sido utilizados para
quitação de débitos de setembro e novembro de 2006:
a) R$ 19.855,14 relativo ao PERDCOMP no 380210007519041013040491 utilizados
para quitação de débitos de setembro de 2006.
b) R$ 13.883,42 relativo ao PERDCOMP no 289190649719041013045917 utilizados
para quitação de débitos de novembro de 2006.
14.1.1. Do acima exposto, restou um saldo disponível de R$ 4.543,40 referente ao
DARF do período de apuração de 31/01/2006, que deverá ser alocado para a
composição das parcelas de composição do crédito no presente processo.
14.2. Com relação ao DARF no valor de R$ 59.896,63, do período de apuração de
31/10/2006, foram bloqueados R$ 20.700,90, por terem sido aplicados na PERDCOMP
n° 340088201319041013045787, para quitar débito de PA NOV/2006. Portanto, não
resta nenhum valor para ser alocado.
Resumo das Estimativas
15. Da análise dos resultados obtidos após o reexame a partir dos Sistemas da Receita
Federal do Brasil, resultaram confirmadas as estimativas, conforme valores
discriminados na planilha elaborada abaixo:

16. Consolidando, então, a soma das parcelas de créditos no ano-calendário 2006, a
tabela abaixo expressa meu voto:
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.940846/2011-75

17. Diante do exposto, o Despacho Decisório deve ser reformado nos termos seguintes:
17.1. Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 22.381,32.
17.2. Valor original do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 22.381,32.
17.3. Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 101.113,98 17.4.
Somatório das parcelas de composição do crédito constatadas em reexame de ofício: R$
46.674,52.
17.5. CSLL devida: R$ 78.732,66 17.6. Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas
confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devido(a)) limitado
ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este
cálculo resultar negativo, o valor será zero.

Conclusão
18. Voto, pois, por NEGAR PROVIMENTO à Manifestação de Inconformidade para
não reconhecer qualquer direito creditório, e que se continue a cobrança dos débitos
indevidamente compensados no valor consolidado de R$ 23.431,52 de principal,
acrescidos de multa de 20%, e dos juros de mora.
DETERMINAR A ALOCAÇÃO de R$ 4.543,40 referente ao saldo disponível do valor
pago através do DARF (código de receita 2484) do período de apuração de 31/01/2006
(vide item 14.1.1. do Voto).”
Vê-se pelas informações do trecho acima reproduzido que o julgador de primeira
instância, a partir da análise das parcelas de composição do crédito, concluiu que não houve a
confirmação de demais estimativas pagas, razão pela qual não reconheceu o direito creditório
pleiteado.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.940846/2011-75

A Recorrente, no recurso voluntário, alega que, de acordo com sua DIPJ 2007, o
saldo negativo teve origem nos recolhimentos por estimativa efetuados nos meses de janeiro,
setembro e outubro de 2006, os quais se somados perfazem, exatamente, o valor de R$
101.113,98. Para comprovar o seu direito de crédito a Recorrente carreou, novamente, aos autos
três comprovantes de recolhimentos os quais, se subtraídos do que fora devido no ano (R$
78.732,66), comprovariam, o crédito em seu favor, no valor de R$ 22.381,32, resultante da
diferença entre o devido e o que fora pago, a maior.
Inicialmente, a Declaração de Compensação delimita a amplitude de exame do
direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e
de certeza necessários à extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabilizada a
lide, qualquer alteração no pedido desnatura o objeto.
Ademais, é forçoso observar que os diplomas normativos de regências da matéria,
quais sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo
no momento da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-
ia extinto sob condição resolutória da ulterior homologação.
Neste sentido, cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas
alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o
reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma
vez que é absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros
de escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
Porém, a Recorrente, em suas razões recursais, não se desincumbiu de seu ônus
probatório, nos termos do art. 333 I e II, respectivamente, do Código de Processo Civil abaixo
transcrito:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II ao réu, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova
quando:
I recair sobre direito indisponível da parte; II tornar excessivamente difícil a uma parte o
exercício do direito.
Isso porque, em meu sentir, os Darf ́s apresentados pela Recorrente, por si só, vez
que já foram analisados pela DRF, não comprovam a origem do crédito, ante a necessidade de
livros contábeis e fiscais, além de outros documentos importantes. A apresentação de
documentação fiscal e contábil para situações nas quais há redução do valor declarado do débito
na DCTF é uma obrigação legal.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.940846/2011-75

Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Ademais, destaque-se que jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido
de que a verdade material sobrepõe-se ao formalismos estrito, tanto que a 1a e a 3a turmas da
CSRF têm proferido inúmeras decisões que reconhecem a possibilidade de apresentação de
provas documentais após o manejo da impugnação/manifestação de inconformidade, com fulcro
no parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/72 e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei
9.784/99. Portanto, a apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Outrossim, a alegação da Recorrente de que a DIPJ espelharia o crédito não
merece prosperar, isso porque a DIPJ não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil
para exigência de crédito tributário (súmula CARF no 92).
A DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tem caráter meramente informativo, isto
é, as informações nela prestadas não configuram confissão de dívida - a Instrução Normativa no
127, de 30 de outubro de 1998, que extinguiu, em seu art. 6o, inciso I, a DIRPJ – Declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica e instituiu, em seu art. 1o, a DIPJ – Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, deixou de fazer referência à confissão de tributos ou
contribuições a pagar. Assim, embora a DIPJ seja um documento importante, não comprova as
alegações da Recorrente por se tratar de mera declaração sem efeitos de confissão de dívidas,
tendo, pois, efeitos meramente informativos.
Por outro lado, em relação ao pedido de conversão em diligência a Recorrente, no
recurso voluntário, não apresentou motivos que justificassem esse pedido, apenas se limitou a
requerer uma diligência, sem justificar quais ações seriam necessárias para solucionar a lide.
Logo, entendo não restar configurada a necessidade de realização de diligência, pois não há
motivos apresentados pela Recorrente para considerar a necessidade de diligência probatória,
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.940846/2011-75

isso porque a DRJ foi bastante clara no acórdão quando deixou consignado que não houve a
comprovação da origem do crédito.
Ressalte-se que as diligências existem para resolver dúvidas acerca de questão
controversa originada da confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes. No presente
caso, é despicienda a realização de uma diligência, como solicitado pela Recorrente, visto que
todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide já se encontram nos
autos. Ademais, foram oferecidas várias oportunidades no curso do processo para a Recorrente
apresentar a comprovação inequívoca do seu crédito, mas não o fez (arts. 15, 16 e 17 Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Ante o exposto, voto pela improcedência do recurso analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital